Tribunal: TJDFT
Processo: 0746304-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DO REQUERENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, ao reconhecer a inépcia da inicial, pois a parte requerente não cumpriu a determinação de emenda para juntar aos autos documento que comprove a existência da dívida alegada e o seu reconhecimento administrativo. Em seu recurso, o autor discorda da extinção do processo porquanto à luz do art. 9o da Lei 12153/2009, é ônus do Ente Distrital fornecer a documentação para o deslinde da causa. Requer a anulação da sentença e o processamento da demanda.

2.Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (IDs 58375236 e 58375237). Contrarrazões apresentadas (ID 58375242).

3. Sem razão o recorrente. Isso porque a existência de vício na petição inicial não acarreta seu indeferimento sem que antes seja concedida à parte a oportunidade de corrigi-lo, nos termos do art. 321 do CPC. No caso, o autor, servidor da Secretária de Educação do Distrito Federal, ingressou com ação de cobrança em razão da existência de créditos concernentes a irregularidades em sua folha de pagamento, supostamente reconhecidos administrativamente. A sentença indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, porquanto o autor não teria atendido a emenda à inicial, cujo comando fora no sentido de juntar decisão final da autoridade competente reconhecendo o crédito que a parte demandante diz que lhe é devido e delimitando o valor, a fim de comprovar a dívida alegada.

4. Na hipótese, foi concedida oportunidade para que o recorrente apresentasse o documento, que é essencial à propositura da demanda, todavia não houve cumprimento da decisão para emenda da petição inicial. Observe-se que não é o caso de requisitar o documento à Administração, porquanto já foi feito requerimento administrativo, cujo teor é de conhecimento do recorrente, haja vista constar do processo SEI 00080-00020312/2023-46. Para mais, a extinção do processo não impede o ajuizamento de nova demanda com a correção do vício, a qual será distribuída ao mesmo Juízo por força da dependência imposta no art. 286, II, do CPC.

5. Nesse quadro, considerando que, de fato, a petição inicial não foi devidamente instruída, não há reparo a ser feito na sentença.

6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.